Tribunal: TJES
Processo: 0000678-49.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-49.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS SABADINI VICENTINI e outros

APELADO: VM PAULA TRANSPORTES ME e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (“GOLPE DA OLX”). PAGAMENTO REALIZADO A CONTA DE TITULAR ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DO VENDEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por comprador de caminhão que, vítima de fraude praticada por terceiro se passando por intermediário dos vendedores, efetuou o pagamento do preço em contas bancárias estranhas à relação contratual. Sentença que julgou improcedente o pedido de transferência da propriedade e determinou a restituição do veículo aos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o vendedor pode ser responsabilizado, com fundamento em culpa concorrente ou enriquecimento sem causa, pela fraude praticada por terceiro que recebeu o valor do negócio sem vínculo com a parte legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento realizado a terceiro sem vínculo com o vendedor não produz efeito liberatório da obrigação, sendo exigível que o adquirente comprove a quitação válida.

A ausência de ingresso dos valores na conta do verdadeiro proprietário afasta a alegação de enriquecimento sem causa e de consolidação da propriedade em favor do comprador.

Não se configura culpa concorrente do vendedor quando este também é vítima de fraude e não há prova de sua anuência para recebimento do preço por intermédio de terceiro.

A negligência do comprador ao não verificar a titularidade das contas destinatárias do pagamento caracteriza déficit de diligência suficiente para afastar sua pretensão.

Aplica-se a nulidade do negócio jurídico por vício decorrente de erro substancial induzido por terceiro, nos termos dos arts. 104, I e II, e 171, II, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento realizado a terceiro sem vínculo com o vendedor não extingue a obrigação e não autoriza a transferência da propriedade do bem.

A culpa concorrente não se configura quando o vendedor também é vítima de fraude e não anuí à intermediação ilícita.

O comprador que não adota cautelas mínimas na verificação da titularidade da conta destinatária do pagamento assume o risco da operação.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 104, I e II; 171, II; CPC, art. 373, II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50043078520218080030; TJ-DF, Apelação Cível nº 0737041-19.2022.8.07.0001; TJ-SP, Apelação Cível nº 1033637-81.2021.8.26.0100; TJ-PR, Apelação Cível nº 0003220-64.2019.8.16.0019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000678-49.2020.8.08.0023

AP
TE
:

LUIZ CARLOS SABADINI VICENTINI

APD
OS
:

VM PAULA TRANSPORTES ME E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, a controvérsia cinge-se à análise da juridicidade da sentença que, reconhecendo que ambas as partes foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro, julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar ajuizada por Luiz Carlos Sabadini Vicentini, determinando a devolução do caminhão de placa PPJ 4380 aos réus.

Pois bem
.

Consoante exposto na r. sentença vergastada, restou incontroverso que o autor, ora Apelante, adquiriu o referido caminhão mediante intermediação de pessoa identificada como “Ademir”, a qual se apresentou como preposto dos réus. Todas as tratativas foram conduzidas com esse terceiro, inclusive a indicação das contas bancárias para recebimento do preço. O pagamento, no montante de R$ 164.800,00, foi realizado em duas parcelas para contas de titularidade estranha aos réus, sendo uma delas pertencente à esposa do mencionado intermediário.

No momento da transferência da propriedade no órgão de trânsito, o segundo réu recusou-se a formalizar o ato, afirmando não ter recebido o preço ajustado.

O conjunto probatório coligido — em especial os extratos bancários dos réus — evidenciou a ausência de ingresso de qualquer valor relativo à venda. O comprovante de TED de R$ 215.000,00 apresentado revelou-se falso, circunstância que confirma a dinâmica do denominado “golpe da OLX”, no qual um estelionatário clona anúncio legítimo e conduz simultaneamente negociações com comprador e vendedor, induzindo-os a acreditar que se comunicam diretamente.

Nessa moldura, é inequívoco que o suposto pagamento realizado pelo apelante não se destinou ao verdadeiro proprietário, não produzindo efeito liberatório da obrigação. Por conseguinte, não há como se impor aos réus o ônus de suportar a perda do bem sem a correspondente contraprestação, sobretudo quando igualmente ludibriados pelo mesmo agente fraudulento.

Embora se reconheça que o apelante tenha agido sem intenção de fraudar, a prova dos autos demonstra que não adotou as cautelas mínimas exigíveis em transações dessa natureza. Negociou exclusivamente com terceiro não identificado formalmente, aceitou instruções de pagamento a contas de titulares estranhos à relação contratual e não verificou a autenticidade da representação invocada. Tal conduta, como bem destacou o juízo
a quo
, configura déficit de diligência que inviabiliza a pretensão de consolidar a aquisição ou transferir aos réus o risco do insucesso.

Nesses termos, a
situação contida nos autos,
com efeito, revela o descuido do proponente no desenvolvimento da pactuação, eis que terceira pessoa intermediou as condições dos interessados, culminando na transferência de valores, pelo adquirente, para conta de pessoa que não era a proprietária do veículo.

Embora a presença do terceiro não seja fator prejudicial
ou
vedado em negociações deste jaez, h
odiernamente tem sido relatadas situações similares ocorridas em plataformas de vendas, notadamente realizadas entre pessoas físicas, e que acarretam prejuízos decorrentes da desídia das partes
na verificação quanto aos destinatários das obrigações.

Deste modo, com frequência tem sido declarada a responsabilidade solidária de ambas as partes, que em busca do negócio mais vantajoso, por vezes dissonante do praticado em relação aos valores de mercado, se distanciam da cautela necessária que exige a contratação.

A exemplo destaco:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RECONVENÇÃO. GOLPE MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE (OLX). CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Ação de busca e apreensão de veículo Ford Ecosport FSL 1.6, proposta pelos recorrentes, que também buscaram tutela antecipada, e reconvenção apresentada pelo recorrido, Sivaldo da Silva, decorrente de golpe aplicado por um terceiro (Sebastião Josué Passos) na plataforma OLX . Sentença que reconheceu culpa concorrente das partes e condenou os recorrentes a restituir ao recorrido R$ 13.000,00, equivalente à metade do prejuízo financeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve culpa concorrente na negociação fraudulenta do veículo, justificando a repartição proporcional dos prejuízos entre as partes, nos termos do artigo 945 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpa concorrente foi reconhecida com base na negligência de ambas as partes . Os recorrentes entregaram o veículo sem a confirmação do depósito, e o recorrido efetuou o pagamento sem verificar a conta correta, ambos facilitando a atuação do estelionatário. 4. A aplicação do artigo 945 do Código Civil foi correta, uma vez que as partes contribuíram, de forma equivalente, para o resultado danoso. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível desprovida. "Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo prejuízo decorrente de negociação fraudulenta é repartida entre as partes quando há culpa concorrente, nos termos do art . 945 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 945, 186, 308. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-EDcl-REsp 2 .139.134; STJ, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j . 30.04.2009. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50043078520218080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANO MATERIAL . FRAUDE. GOLPE MEDIANTE PLATAFORMA ?OLX?. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE . TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A prova de que o vendedor de veículo foi vítima de um terceiro estelionatário mediante plataforma de vendas, autoriza o reconhecimento de que é nulo o negócio jurídico . 2. As partes de negócio jurídico devem pautar sua conduta nos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, Código Civil). Por tal razão, o comportamento negligente, além de determinante para a produção do resultado fraude, impõe o reconhecimento da responsabilidade solidária . 3. É reconhecida a culpa daquele que concorre de forma relevante para o sucesso da fraude praticada por terceiros, com suporte na Teoria da Causalidade Adequada. 4. Os ônus da sucumbência devem ser invertidos, para serem os réus condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação . 5. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 0737041-19.2022 .8.07.0001 1818260, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 31/01/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Improcedência do pedido . Recurso de apelação interposto pelo autor. Alegação de fraude na compra de veículo, com publicidade veiculada por meio de site da coapelada OLX. Pretensão que encontra acolhimento. Fraudes realizadas em negociações desse jaez que, pela frequência, passaram ser chamadas de "Golpe da OLX" e "Golpe do intermediário" . Prestação de serviço gratuito disponibilizado pela OLX que, ante a completa falta de segurança e de controle, permite a sua utilização para práticas criminosas, não sendo razoável que receba proteção contra sanções. Setor de alta tecnologia que não pode fornecer meios para a prática de crimes. Nesta mesma orientação a prestação de serviço pelo Banco C6, que embora tecnologicamente tenha condições de filtrar a escolha para contratar com seus potenciais clientes, com a exigência e conferência de endereços reais e fiscalização de informações prestadas por ocasião da formação do contrato, nada faz nesse sentido. Desídia que permite a execução das mais variadas fraudes criminosas, pois os valores depositados nas contas bancárias de sua responsabilidade são imediatamente sacados ou transferidos, sem que haja meio de rastrear os fraudadores . Responsabilidade caracterizada. Assunto que já foi deliberado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento no julgamento do Tema Repetitivo nº 466. OLX e Banco C6 que atuam em ambiente sensível e que exige prestação de serviço seguro, sob pena de suportarem eventuais consequências lesivas ocorridas . Universo de atuação que não admite inocentes. Dever de indenização, na forma solidária, que é inafastável. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10336378120218260100 São Paulo, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E AÇÃO DE DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DECLARADA NULA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES . PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO APELADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. “GOLPE DO OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” . ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR. CULPA CONCORRENTE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR PARA QUE O GOLPE SE PERFECTIBILIZASSE. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS QUE SE IMPÕE . SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PR 00032206420198160019 Curitiba, Relator.: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 10/07/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2023)

Contudo, na hipótese em exame, não se vislumbra fundamento para imputar ao vendedor a culpa concorrente pelo golpe sofrido pelo comprador
, na medida em que, pela natureza do negócio jurídico e considerando o valor da pactuação, é exigível o mínimo de cuidados quanto ao depósito dos valores em conta de titularidade do proprietário do bem.

No tocante à tese de boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa, invocada no apelo, cumpre assentar que esta só se configura quando demonstrada a efetiva entrada de valores em benefício da parte adversa, o que, à evidência, não ocorreu. A ausência de prova de pagamento válido, nos termos do art. 373, II, do CPC, é suficiente para afastar a alegação, pois não se pode exigir do réu a devolução de numerário que jamais recebeu.

Por igual razão, não se aplica, no caso concreto, a jurisprudência que ampara a proteção possessória ou a consolidação da propriedade em favor do comprador de boa-fé, quando o vendedor tenha autorizado a negociação e recebido o preço. Aqui, diversamente, não houve quitação, nem anuência comprovada para recebimento por intermédio de terceiros, mas sim a interposição fraudulenta de pessoa sem vínculo com o proprietário.

À vista do exposto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos e determinar a restituição do caminhão aos réus, deu correta aplicação ao direito, amparada no conjunto probatório e nos arts. 104, I e II, e 171, II, do Código Civil, que impõem a nulidade de negócio jurídico viciado por erro substancial induzido por terceiro, bem como nos princípios que regem a boa-fé objetiva e a repartição do ônus da prova.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença tal como proferida.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)